Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721805-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA JORGE MATIAS PEREIRA AGRAVADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicação Domiciliar – Semaglutida (Ozempic ou Wegovy) – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. A agravante pretende, em antecipação da tutela recursal, o fornecimento do medicamento Semaglutida (até 2,4mg/semana) para tratamento de obesidade em grau 3. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, não verifico, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, a cláusula que impede o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar é lícita e amparada no art. 10, VI, Lei no 9.656/1998. Não há possibilidade de fornecimento do medicamento para uso domiciliar. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021).” (AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Nossa Egrégia Oitava Turma Cível já reconheceu a possibilidade de fornecimento de medicamento com eficácia comprovada, incorporado ao SUS e com recomendação ativa pelo Conitec. No entanto, o uso deve ser feito de forma ambulatorial, única obrigação possível a ser imputada ao plano de saúde. Nesse sentido: Acórdão 1855045, 0705944-68.2022.8.07.0011, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024. No presente caso, todavia, a medicação vindicada pela parte agravante (Semaglutida - Wegovy), além de não estar incorporada ao rol da ANS ou do SUS, foi recentemente rejeitado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), além de haver diversas Notas Técnicas do NATJUS contrárias ao seu fornecimento. Portanto, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator